Tribunal: TJSP
Processo: 1010404-67.2022.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA MÓVEL. Autor que requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de falha na prestação de serviços telefônicos. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Aplicação da legislação consumerista ao caso sub judice. Verossimilhança das alegações do autor. Indisponibilidade dos serviços de telefonia

Ementa:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA MÓVEL. Autor que requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de falha na prestação de serviços telefônicos. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Aplicação da legislação consumerista ao caso sub judice. Verossimilhança das alegações do autor. Indisponibilidade dos serviços de telefonia móvel e invasão da conta bancária do requerente, ocorrendo diversos saques e compras por estelionatários. Autor que foi informado pelos prepostos da ré acerca da existência de pedido de transferência de chip realizado por terceiros golpistas e indevidamente aprovado pela requerida. Ré que não se eximiu do ônus processual em comprovar a regular prestação de serviços. Nexo de causalidade direto entre a falha na prestação dos serviços de telefonia e os prejuízos financeiros causados ao autor. Indenização material devida. Danos morais. Ocorrência. Autor que teve sua conta bancária invadida e saqueada, além de ter diversas compras realizadas em seu nome, com notável prejuízo financeiro. Situação que extrapolou o mero aborrecimento cotidiano. Indenização moral devida. Quantum indenizatório corretamente arbitrado pela r. sentença, não comportando redução. Sentença mantida. Recurso não provido.